Tribunal: TJDFT
Processo: 0749862-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES.
1. Compete ao juízo do inventário apreciar a petição em que terceiro pede o sobrestamento do inventário enquanto se processa ação de usucapião por ele ajuizada.
2. Conflito acolhido para declarar-se competente o Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília.